Tribunal: TJES
Processo: 0001347-60.2016.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Gravíssima
Data de julgamento: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001347-60.2016.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDSON DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001347-60.2016.8.08.0050

APELANTE: EDSON DE JESUS

Advogado do(a) APELANTE: GISLAINE COSTA SALLES - ES26809-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL (ART. 129,§ 12. DO CÓDIGO PENAL). ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. PEDIDO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA . PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 129,§ 12, DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Inviável a absolvição, tendo em vista que as Lesões corporais foram comprovadas por meio de exame pericial e testemunhos de outros Agentes Penitenciários que presenciaram o fato criminoso.

2. O presente delito fora praticado mediante violência à pessoa, um agente penitenciário, no interior de um estabelecimento prisional, evidenciando-se a alta reprovabilidade da conduta impediente à aplicação do princípio da insignificância.

3. Não houve comprovação dos requisitos necessários à incidência da causa de diminuição prevista no art. 129, § 4º, do Código Penal, porquanto não houve injusta provocação por parte da vítima, tampouco é possível reconhecer o relevante valor moral da motivação apresentada pelo apelante, consistente na negativa de informação a respeito de seus remédios, o que sequer seria da competência do Agente Penitenciário informá-lo, mas, sim, do setor de enfermagem do Presídio.

4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001347-60.2016.8.08.0050

APELANTE: EDSON DE JESUS

Advogado do(a) APELANTE: GISLAINE COSTA SALLES - ES26809-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
EDSON DE JESUS

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Viana/ES (Id. 5695898, pp. 241/249), por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no art. 129, § 12°, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de detenção, em regime inicial semiaberto.

Extrai-se da denúncia que, no dia 28.3.2016, no Bairro Cabral, Município de Viana/ES, nas dependências da Prisão de Segurança Máxima II, o apelante ameaçou de causar mal injusto e grave e ainda ofendeu a integridade física de Jocélio da Mata Silva, inspetor penitenciário.

Apurou-se que o apelante questionou ao inspetor penitenciário Jocélio da Mata Silva a respeito de revistas íntimas realizadas em parentes de presos em dias anteriores. No entanto, o inspetor penitenciário Jocélio não lhe deu a resposta desejada, pois apenas informou ao apelante que “
os agentes não estão autorizados a conversar com os detentos, devido à política interna da penitenciária.
”

A resposta indignou o apelante de tal modo que reagiu desferindo um soco no rosto e um chute na perna de Jocelio. Ato contínuo, os demais agentes auxiliaram para a interrupção das agressões do apelante, imobilizando-o. Após, levaram-no para a 4ª Delegacia Regional de Cariacica. Durante o transporte à Delegacia, Edson disse para a vítima que “
Isso não ficaria assim, pois aqui fora ele é bicho solto.”

Por tais fatos, o apelante fora condenado pela prática do delito previsto no art. 129, § 12º, do Código Penal, sendo extinta a sua punibilidade em relação ao delito de ameaça.

Nas razões recursais a defesa pleiteia inicialmente a absolvição, seja por insuficiência de prova, seja por aplicação do princípio da insignificância. No entanto, cotejando-se todas as prova produzidas nos autos, revela-se inviável o acolhimento das teses absolutórias.

O apelante aduz que estava apenas questionando a vítima a respeito de remédios que faz uso contínuo, cujo uso havia sido interrompido há mais de 60 (sessenta dias), em razão de não terem sido adotadas as medidas necessárias dentro da unidade prisional para o fornecimento dos medicamentos. Assim, afirma que apenas questionou à vítima, a qual passou a lhe provocar com a afirmação de que suspenderia o banho de sol do apelante.

Em contrapartida, a vítima Jocélio, inspetor penitenciário, confirmou sua versão prestada na esfera policial, relatando que fora agredido pelo apelante com um soco no rosto, remanescendo marcas da lesão e que foram registradas no Laudo de Lesões Corporais (APENSO. pdf, p. 35).

Não bastasse, os agentes penitenciários Alberto Gomes Braz, Edson Abílio França de Deus e Rodrigo da Mata Silva presenciaram parte da cena que envolveu a lesão corporal na vítima, vejamos:

"ALBERTO GOMES BRAZ: "(...)
que tem conhecimento sobre os fatos e que presenciou à distância; que não conseguiu ouvir muita coisa; que viu Edson partindo para cima de Jocélio e conseguiu ver Jocélio segurando ele da possível agressão
; que não ouviu nada, porque estava há uma certa distância; que estava armado; que viu Edson partindo para cima de Jocélio tentando dar um soco; que Edson não chegou acertar o soco em Jocélio, pois ele o segurou; que estava há aproximadamente 4 a 5 metros de distância; que viu Edson tentando dar chutes em Jocélio; que viu ele partindo para cima tentando dar um soco e aí Jocélio segurou ele; que não me aproximei após a tentativa de Edson dar um soco em Jocélio, porque como estava armado não pode se aproximar; que fica distante por medida de segurança; que está lotado na Máxima II desde 2007; que já viu problemas de Edson em relação agentes; que de tentativa de agressão não houve outras vezes, tentativa de agressão foi só essa; que Jocélio é mais alto que o Edson (...)."

"EDSON ABILIO FRANÇA DE DEUS: "(...) que tomou conhecimento dos fatos; que estava no dia; que estava no cerco; que existe um procedimento em cada galeria;
que estava cobrando o procedimento de um interno que estava indo para o banho de sol; que foi quando eles estavam perto da escada conversando, mas depois começaram a aumentar a voz; que estava fazendo um procedimento com um preso e quando olhou, eles já estavam em vias de fato
; que Edson tentou dar um soco em Jocélio e foi a hora que Jocélio imobilizou Edson; que só se recorda desta parte; que não chegou a ver se Edson acertou ou machucou Jocélio, pois estava perto da porta de saída para o banho de sol; que entendeu que a discussão foi por causa de uma pomada que o Edson usava na época no rosto, alguma coisa assim; que achava que ele não iria para o banho de sol, porque Jocélio disse que ele não iria; que não conseguiu ouvir, só entendeu que pudesse ser por isso; que não se recorda se Edson saiu com alguma lesão, pois foi muito rápido; que não se recorda de Edson ter sido encaminhado para fazer exame de lesões; que não houve outros episódios em que Edson tentou agredir algum agente; que nunca teve problemas com Edson; que não viu Edson ameaçando Jocélio, só viu eles quando já estavam em vias de fato; que Jocélio não disse nada a respeito dos fatos (...)."

RODRIGO DA MATA AMBROSIO: "(...) que tem conhecimento dos fatos e presenciou quando já estava terminando;
que estava fazendo muitas atividades na galeria e quando viu os dois já estavam exaltados; que encerrou a discussão; que Jocélio disse que Edson tinha dado chutes;
que disse que se isso aconteceu era para fazer ocorrência no DPJ e exame de lesões; que não presenciou as agressões ou ameaças; que Edson é um preso que sempre conversa; que quando chegou e pediu que encerrasse as conversas ele encerrou e tocou o resto da ocorrência; que o agente lhe disse que foi ameaçado por Edson; que não sabe se Jocélio já teve algum problema com Edson; que atualmente é chefe de segurança da Máxima II e na época era chefe de equipe; que vai fazer 09 anos que trabalha no Máxima II; que nunca houve nenhum episódio de agressão envolvendo Edson; que tem conhecimento que Edson faz uso de pomada dermatológica e que inclusive ele está precisando dela; que ele passou pelo médico; que Edson não ficou lesionado no dia dos fatos e não se recorda se ele foi encaminhado para fazer exame de lesões corporais (...)."

Por fim, registra-se que, embora o apelante em juízo tenha afirmado que sofreu severas lesões por parte de Jocélio, os Laudos de Lesões Corporais colacionados aos autos (APENSO.pdf., pp. 33 e 35), atestam o contrário do que fora afirmado pelo apelante.

Edson, ora apelante, fora periciado, porém não foram observados vestígios de lesões em seu corpo. Por outro lado, em relação a Jocélio, o laudo pericial registrou
“presença de discreta tumefação na região malar esquerda”
, o que afasta, também, a possibilidade de desclassificação da conduta para a contravenção de vias de fato, diante da constatação de lesão.

Ainda em relação às teses absolutórias, registra-se que o presente delito fora praticado mediante violência à pessoa, um agente penitenciário, no interior de um estabelecimento prisional, evidenciando-se a alta reprovabilidade da conduta impediente à aplicação do princípio da insignificância.

Por fim, requer a defesa o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no § 4º, do art. 129, do Código Penal, segundo a qual
“
Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de um sexto a um terço.”

Na hipótese, não houve comprovação dos requisitos necessários à incidência da causa de diminuição aventada pela defesa, porquanto não houve injusta provocação por parte da vítima, tampouco é possível reconhecer o relevante valor moral da motivação apresentada pelo apelante, consistente na negativa de informação a respeito de seus remédios, o que sequer seria da competência do Agente Penitenciário informá-lo, mas, sim, do setor de enfermagem do Presídio.

Arrimada nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para negar provimento ao recurso.